Tribunal: TJES
Processo: 0001089-17.2016.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001089-17.2016.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M W STONE MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP

APELADO: ALMAGRAN COMERCIO LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DE PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por M.W. Stone Mármores e Granitos EIRELI contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada no fornecimento de placas de granito, com valor atualizado de R$ 79.204,16. A sentença reconheceu ausência de prova da inadimplência. A autora alegou cerceamento de defesa por não ter sido analisado seu pedido de expedição de ofício para obtenção da microfilmagem de cheques, prova considerada essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de análise do pedido de produção de prova documental configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de apreciação do pedido de produção de prova relevante caracteriza cerceamento de defesa, pois impede a parte de comprovar fato constitutivo do direito alegado.

4. A sentença que se funda na insuficiência de provas, sem oportunizar a produção requerida, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura cerceamento de defesa a ausência de decisão sobre pedido de produção de prova documental essencial, quando a sentença se baseia na insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 355, I, 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação n. 24100371293, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 01.12.2015, DJ 11.12.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001089-17.2016.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M W STONE MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP
Advogado do(a) APELANTE: MATEUS FASSARELLA - ES28499-A
APELADO: ALMAGRAN COMERCIO LTDA, ANTONIO CARLOS ALMEIDA DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: EVANY CRUZ DOS ANJOS BASTOS - BA48409

VOTO

(Preliminar: nulidade da sentença – cerceamento de defesa)

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta por M.W. Stone Mármores e Granitos EIRELI contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta/ES.

O processo envolve ação de cobrança ajuizada pela ora Apelante, com fundamento em fornecimento de placas de granito cujo pagamento, segundo alegado, restou inadimplido pelos Requeridos, ora Apelados. O valor do débito originalmente apontado foi de R$ 66.882,39, atualizado para R$ 79.204,16 à época do ajuizamento.

A sentença julgou improcedente o pedido, com base na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, uma vez que a parte autora não logrou demonstrar a inadimplência apontada, tendo inclusive admitido não possuir os cheques supostamente emitidos pelos devedores e não ter juntado prova bancária de devolução. Determinou-se o julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 355, I, do CPC, e julgou-se extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que a sentença violou os princípios da ampla defesa e do contraditório ao julgar a lide sem examinar o pedido de expedição de ofício para obtenção da microfilmagem dos cheques, prova documental que reputa essencial à comprovação da inadimplência

Não obstante o magistrado não esteja obrigado a deferir a prova requerida pela parte em razão do princípio do livre convencimento motivado, o respectivo indeferimento deve existir e, além disso, vir acompanhado de motivação suficiente ao seu afastamento, geralmente relacionada à pouca utilidade de sua produção quanto ao objeto em questão.

No caso em apreço, embora não desconheça o esforço do juízo de origem a fim de fundamentar o referido indeferimento, tenho que a motivação adotada não foi suficiente para afastar a necessidade da prova requerida sem que se tenha ofendido os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, resta evidenciado o cerceamento de defesa e a respectiva nulidade da sentença, pois a fragilidade das provas apresentadas pelo apelante, sobretudo quanto à ausência dos cheques, ainda que de maneira indireta, fora utilizada como fundamento para formar o convencimento do juízo sentenciante no sentido de julgar improcedentes seus pedidos, não obstante o pedido de produção de provas.

Esse também é o entendimento firmado por esta Câmara, vejamos:

“
Há cerceamento de defesa quando, ao julgar antecipadamente a lide, o juiz profere sentença com fundamento na ausência de comprovação da pretensão.
Jurisprudência assentada pelo C. STJ. [...] Recurso provido para pronunciar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para prosseguimento do feito na forma do art. 331, § 2º, do CPC. (TJES, Classe: Apelação, 24100371293, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2015, Data da Publicação no Diário: 11/12/2015)”

Diante do exposto
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ACOLHER
a preliminar de cerceamento de defesa e
ANULAR
a r. sentença vergastada, a fim de
DETERMINAR
a devida instrução do feito, com a expedição dos respectivos ofícios às instituições financeiras.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.